Tribunal: TJPA
Processo: 0819655-89.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819655-89.2022.8.14.0000

PACIENTE: HERINETE LOPES FARO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3º VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE MEIO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICO. WRIT NÃO CONHECIDO

1. O Código de Processo Penal, por meio de seu art. 621, consignou como ação adequada a revisão criminal em face de sentença condenatória transitada em julgado.

2. Não cabe
habeas corpus
substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese ou de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo não conhecimento do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

7ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção do Direito Penal – via formato híbrido – realizada no dia 27 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar (Nº 0819655-89.2022.8.14.0000)

impetrado por Wadih Brazão e Silva, OAB/PA nº 19.913 em favor do paciente HERINETE

LOPES FARO, contra ato coator do Juízo da 3º Vara Criminal de Barcarena/PA, nos autos da

ação penal nº 0000001-19.2008.8.14.0008.

O impetrante narra que a paciente foi denunciada em 19/02/2008 e foi recebida dia

04/01/2008. Prosseguindo o processo foi marcada audiência, a qual determinou que fosse

enviado carta precatória para interrogatório. Expõe que “vara de Cartas Precatórias, informa que a

ré Herinete, apesar de devidamente citada, não apresentou Defesa Preliminar”.

Aduz que o juízo dito coator nomeou a defensoria pública para oferecer defesa preliminar

e determinou a marcação da audiência, sem intimar a paciente para informar se queria habilitar

novo advogado, em continuação foi marcada a audiência pela secretaria da vara e oferecida a

defesa preliminar pela defensoria.

Alega que foi marcada outra audiência pois a primeira não ocorreu, dia 28/07/2009, esta

audiência foi realizada “sem a intimação da ré Herinete para o comparecimento da mesma,

nomeou advogado “ad hoc” para o ato, sem ao menos ter intimado a paciente acerca da

possiblidade de patrocínio pela Defensoria Pública ou se habilitaria novo advogado, assim como o

Ministério Público não estava presente, sendo que o JUIZ assumiu total protagonismo na

audiência, sendo que TODAS AS PERGUNTAS CONSTANTES NOS AUTOS FORAM

REALIZADAS PELO MAGISTRADO, TANTO AS VÍTIMAS, COMO AS TESTEMUNHAS,

somando temos que não houve defesa preliminar oferecida pelos réus, e ainda que fosse

considerado a defesa oferecida pela Defensoria Pública, a mesma não foi analisada, não foi

encaminhada ao Ministério Público”.

Desta forma, sustenta que o processo é absolutamente nulo alega que “se verifica nos autos não existe decisão que fundamente à revelia, bem com a expedição do edital, pois a ré não se encontrava em local incerto e não sabido, assim como não

existe qualquer certidão lavrada com tal teor, bem como não existe procedimento com intimação

por hora certa, assim nula a decretação de revelia, bem como nula a intimação da sentença e a

expedição de certidão de trânsito em julgado.”

Argumenta ainda que a paciente passou todo o processo em liberdade, não tendo

fundamentação idônea que autorizem a prisão.

Por fim, sustenta que processo é eivado de nulidades isoladas, são elas: “Ausência de

intimação para informar se constituiria novo advogado ou Defensoria Pública, ausência de Defesa

Preliminar, ainda que se considerasse a defesa preliminar que foi oferecida pela Defensoria

Pública, a mesma não foi analisada pelo Juízo, ausência de intimação para audiência do dia

28.07.2009, juízo Protagonista da audiência, nulidade Revelia por ausência de decisão, nulidade

decreto de prisão por falta dos requisitos autorizadores, ausência de intimação da sentença,

nulidade de certidão de transito em julgado.”

Requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura, em razão da nulidade absoluta

do processo, “nulidade do processo a partir do oferecimento da defesa prévia ou

alternativamente, em face do princípio da eventualidade, nulidade do processo a partir da

audiência de instrução e julgamento ou nulidade da intimação por edital e o consequente trânsito

em julgado. No mérito, a concessão da ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 12117530 – Pág. 1/3, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 12228482-pág.1/2.

Em parecer de Num. 12339597-pág. 1/3, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do habeas corpus.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
.

Segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça não cabe
habeas corpus
substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese ou de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração.

Sabe-se que o
habeas corpus
é o remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção quando alguém tem comprometida, efetiva ou potencialmente, a sua liberdade.

Em virtude disso, não serve à retificação de decisões sujeitas a ações ou recursos próprios, pois não se apresenta como sucedâneo dos meios de impugnação específicos, expressamente previstos em Lei, conforme entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “O
Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (
STJ - HC: 726537 SP 2022/0056097-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 07/03/2022)

Apesar das alegações da impetrante sobre as nulidades do processo, inclusive do trânsito em julgado, consta nas informações da autoridade coatora (Num. 12228482) que o feito possui sentença penal condenatória transitada em julgado, portanto, não sendo cabível o writ, por existir meio específico para impugnar o pleito. Conforme dispõe o Código de Processo Penal, por meio de seu art. 621, ao tratar de revisão criminal.

Quanto ao tema, a jurisprudência pátria é pacífica, assim decidindo:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1.
Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
(...)

(STF - HC: 216925 DF, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022)

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial
não conheço
deste
habeas corpus
, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém, 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2023